Tribunal: TJMT
Processo: 1001216-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001216-98.2020
AGRAVANTE: PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S.A.
AGRAVADOS: USINA JACIARA S A - MASSA FALIDA. e Outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AQUISIÇÃO DE UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – NEGOCIAÇÃO, DE PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – EDITAL DE OFERTA PÚBLICA E CARTA DE ARREMATAÇÃO – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA.
As obrigações assumidas pela arrematante estão limitadas ao edital de alienação, sendo previsto, inclusive, a possibilidade de negociação das condições e prazos para pagamento dos honorários do administrador judicial.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 2.a Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da Recuperação Judicial no 1578-34.2013.811.0010, determinou que a empresa agravante proceda, no prazo de 15 dias, o pagamento dos honorários do Administrador Judicial, conforme planilha acostada às fls. 34.446/34.447, sob pena de penhora online, sem prejuízo de outras sanções.
Irresignada, aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois o trabalho do administrador judicial foi sacramentado com a aprovação do plano de recuperação judicial que consistia na formação e venda UPI – Unidade Produtiva Isolada, formar por um conjunto de bens das recuperandas. Assim, todos os credores subrogaram- se no produto da arrematação, estando quitadas todas as dívidas concursais.
Esclarece que, dentro da aprovação do plano de recuperação judicial fixou-se os honorários do administrador como condição de compra (arrematação), sendo que a proponente, se sagrasse vencedora, deveria arcar com honorários do administrador judicial no importe de 2,5%, conforme estabelecido em Edital, e aprovado pela Assembleia Geral de Credores.
Informa que tal situação jurídica perdurou até 20 de maio de 2016, quando o que recém havia assumido o processo de origem, decidiu por destituir o administrador judicial Júlio Tardin e nomear pessoa da sua confiança, a CPA – CONSULTORES, PERITOS E AUDITORES ASSOCIADOS, C.N.P.J. no 08.405.178/0001-24, representada pelo sócio Diretor Executivo MILTON LAURO SCHMIDT.
Aponta que, essa nomeação, deu-se após transcorrido 2 anos da aprovação do plano, em um processo que não havia qualquer informação de descumprimento, em situação onde caberia única e exclusivamente o encerramento da recuperação judicial conforme já especificou esta nobre Corte no agravo de instrumento 87.369/16.
Entende que, independentemente do direito dos administradores judiciais, a obrigação da agravante é, única e exclusivamente aquela assumida com advento da arrematação e limitada pelo previsto em edital, e que, portanto, a obrigação em arcar com ônus dos honorários, é das agravadas, nos termos do art. 25 da Lei no 11.101/05.
Desse modo, requer o recebimento do presente agravo, atribuindo-lhe efeito suspensivo para impedir que sejam penhorados seus bens, principalmente via BACENJUD até o julgamento do mérito do agravo de instrumento.
No mérito, seja julgado procedente do presente recurso para reformar a decisão vergastada e reconhecer a impossibilidade de atribuir a arrematante o dever de pagamento dos honorários do administrador judicial nomeado, em respeito à Lei, aos julgados desta Corte e ao Edital.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
É fato incontroverso que a recorrente arrematou unidade produtiva das agravadas, conforme Edital de Realização de Ativos e de Convocação para Assembléia Geral de Credores, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, em 28.01.14.
Dito isto, dispõe os artigos 60 e 141, inciso II e parágrafo 1o da Lei 11.101/05:
Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.
Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no § 1o do art. 141 desta Lei.
Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata este artigo:
I - (...)
II - o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.
§ 1o O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica quando o arrematante for:
I - sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido;
II - parente, em linha reta ou colateral até o 4o (quarto) grau, consangüíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou
III - identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão.
Dessa feita, tem-se que a limitação da obrigação encontra-se prevista no edital de arrematação, especificamente na cláusula IX que estatuiu: ENCARGOS DO ADQUIRENTE DA UPI: custas dos honorários do Administrador Judicial e do Assistente do Administrador Judicial, reservado ao “Adquirente da UPI” negociar as condições e prazos de pagamento. (id. 32340491)
Assim, entendo que antes de determinar a penhora de qualquer valor, o administrador judicial deve encaminhar a quantia que entende devida a empresa agravante, a fim de esta, nos termos da cláusula supra, possa provisionar a forma de pagamento.
Com essas considerações, DEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA, a fim de suspender a decisão agravada, até ulterior manifestação desta e. 3a Câmara.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se as partes agravadas, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, vistas ao MP.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator